Tribunal: TCU
Processo: 016.630/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11294/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 016.630/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Arlete das Chagas Chaves (XXX.164.668-XX); Claudia Maria de Paiva Vital (XXX.677.768-XX); Flavia Maria de Paiva Vital (XXX.708.028-XX); Laudiceia de Fatima Costa Vatanabe (XXX.322.878-XX); Magnolia Flores do Nascimento Correa (XXX.278.328-XX); Marcia Maria de Paiva Vital Arantes (XXX.309.508-XX); Maria das Gracas das Chagas Zagagnin (XXX.905.058-XX); Neide Aparecida dos Santos (XXX.696.978-XX); Neire de Fatima Costa da Cruz (XXX.690.458-XX); Nilza Maria Costa Moreira (XXX.249.608-XX); Raquel Elena Costa Domingos (XXX.039.478-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda ao destaque do ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Osvaldo Silveira Brevas (XXX.971.268-XX), a fim de que seja realizada diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que seja anexado ao respectivo ato de concessão de pensão toda a documentação comprobatória da reforma do ex-militar, notadamente a que justifica a concessão de graduação/posto diverso do ocupado na ativa.